Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-87.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª Turma de Direito Privado APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801001-87.2023.8.14.0107 APELANTE: JULIANA VITORIA LIMA DA PAZ, JULIO DA PAZ LIMA, THALLES DA PAZ LINHARES, MARIA RAIELY OLIVEIRA LINHARES, JADSON CARNEIRO DA SILVA, FELLIPE RODRIGUES TIBURTINO Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - PA31080-A APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730-A RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Latam Airlines Group S/A contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Fellipe Rodrigues Tiburtino, Jadson Carneiro da Silva, Maria Raiely Oliveira Linhares, Thalles da Paz Linhares, Julio da Paz Lima e Juliana Vitória Lima da Paz, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor. Os autores adquiriram passagens para o trecho Belém/PA–Recife/PE, com conexão em Brasília/DF, mas o atraso do voo inicial ocasionou perda da conexão, reacomodação apenas para o dia seguinte e atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final, com permanência no aeroporto sem hospedagem adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se o atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final, decorrente de atraso de voo e perda de conexão, aliado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável; estabelecer se o valor de R$ 7.000,00 fixado para cada autor a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre passageiros e companhia aérea é consumerista, incidindo os arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço. 4. O contrato de transporte impõe ao transportador o dever de observar horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737 do Código Civil. 5. A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de oferecer reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte em hipóteses de cancelamento ou interrupção do serviço, bem como assistência material gratuita conforme o tempo de espera. 6. A assistência material devida em espera superior a 4 horas, com necessidade de pernoite, compreende serviço de hospedagem e traslado de ida e volta, conforme art. 27, III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC. 7. A readequação de malha aérea ou circunstâncias operacionais inserem-se no risco inerente à atividade empresarial da transportadora aérea, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade civil perante os consumidores. 8. A companhia aérea não comprova ter fornecido assistência material adequada aos passageiros nem demonstra excludente de responsabilidade. 9. A permanência dos autores por longo período no aeroporto, durante a madrugada, sem hospedagem adequada, após perda de conexão e reacomodação apenas para o dia seguinte, extrapola o mero dissabor cotidiano. 10. O atraso excessivo superior a 12 horas na chegada ao destino final, a perda da conexão, a ausência de assistência material adequada e a frustração legítima da expectativa de viagem regularmente contratada configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 11. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. 12. Embora configurado o dano moral, o valor de R$ 7.000,00 para cada autor revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo suficiente e adequado o montante de R$ 3.000,00 para cada demandante. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final, decorrente de atraso de voo e perda de conexão, aliado à ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 2. A readequação de malha aérea ou circunstâncias operacionais constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. A assistência material em caso de pernoite deve incluir hospedagem e traslado, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC. 4. A indenização por danos morais deve ser reduzida quando o valor fixado na origem se mostra excessivo à luz da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 737; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21, 26, 27, III, e 28. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1000021-24.6704.7.00.1, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022, publ. 27.01.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1063541-81.2023.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2024, publ. 29.01.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801001-87.2023.8.14.0107

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: JULIANA VITORIA LIMA DA PAZ, JULIO DA PAZ LIMA, THALLES DA PAZ LINHARES, MARIA RAIELY OLIVEIRA LINHARES, JADSON CARNEIRO DA SILVA, FELLIPE RODRIGUES TIBURTINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801001-87.2023.8.14.0107

APELANTE
: JULIANA VITORIA LIMA DA PAZ, JULIO DA PAZ LIMA, THALLES DA PAZ LINHARES, MARIA RAIELY OLIVEIRA LINHARES, JADSON CARNEIRO DA SILVA, FELLIPE RODRIGUES TIBURTINO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDUARDO RIBEIRO DA SILVA - PA31080-A

APELADO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO ROSENTHAL - SP146730-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Latam Airlines Group S/A contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Felli­pe Rodrigues Tiburtino, Jadson Carneiro da Silva, Maria Raiely Oliveira Linhares, Thalles da Paz Linhares, Julio da Paz Lima e Juliana Vitória Lima da Paz, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor. Os autores adquiriram passagens para o trecho Belém/PA–Recife/PE, com conexão em Brasília/DF, mas o atraso do voo inicial ocasionou perda da conexão, reacomodação apenas para o dia seguinte e atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final, com permanência no aeroporto sem hospedagem adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se o atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final, decorrente de atraso de voo e perda de conexão, aliado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável; estabelecer se o valor de R$ 7.000,00 fixado para cada autor a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageiros e companhia aérea é consumerista, incidindo os arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

4.

O contrato de transporte impõe ao transportador o dever de observar horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, nos termos do art. 737 do Código Civil.

5.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de oferecer reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte em hipóteses de cancelamento ou interrupção do serviço, bem como assistência material gratuita conforme o tempo de espera.

6.

A assistência material devida em espera superior a 4 horas, com necessidade de pernoite, compreende serviço de hospedagem e traslado de ida e volta, conforme art. 27, III, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

7.

A readequação de malha aérea ou circunstâncias operacionais inserem-se no risco inerente à atividade empresarial da transportadora aérea, caracterizando fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade civil perante os consumidores.

8.

A companhia aérea não comprova ter fornecido assistência material adequada aos passageiros nem demonstra excludente de responsabilidade.

9.

A permanência dos autores por longo período no aeroporto, durante a madrugada, sem hospedagem adequada, após perda de conexão e reacomodação apenas para o dia seguinte, extrapola o mero dissabor cotidiano.

10.

O atraso excessivo superior a 12 horas na chegada ao destino final, a perda da conexão, a ausência de assistência material adequada e a frustração legítima da expectativa de viagem regularmente contratada configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

11.

A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

12.

Embora configurado o dano moral, o valor de R$ 7.000,00 para cada autor revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo suficiente e adequado o montante de R$ 3.000,00 para cada demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final, decorrente de atraso de voo e perda de conexão, aliado à ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 2. A readequação de malha aérea ou circunstâncias operacionais constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. A assistência material em caso de pernoite deve incluir hospedagem e traslado, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC. 4. A indenização por danos morais deve ser reduzida quando o valor fixado na origem se mostra excessivo à luz da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 737; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21, 26, 27, III, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1000021-24.6704.7.00.1, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022, publ. 27.01.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1063541-81.2023.8.26.0002, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2024, publ. 29.01.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por FELLIPE RODRIGUES TIBURTINO, JADSON CARNEIRO DA SILVA, MARIA RAIELY OLIVEIRA LINHARES, THALLES DA PAZ LINHARES, JULIO DA PAZ LIMA e JULIANA VITÓRIA LIMA DA PAZ

Consta da petição inicial que os autores adquiriram passagens aéreas junto à empresa requerida para o trecho Belém/PA – Recife/PE, com conexão em Brasília/DF, sendo o voo inicial de número LA3782, com decolagem prevista para às 17h00 do dia 25/04/2023. Alegaram que houve atraso na saída do voo ainda na capital paraense, ocasionando perda da conexão para Recife, a qual estava prevista para às 20h00 do mesmo dia. Sustentaram que foram surpreendidos com remarcação do embarque para o dia seguinte, às 08h30, circunstância que ocasionou atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final.

Narraram, ainda, que a companhia aérea não forneceu adequada assistência material, afirmando inexistirem hotéis disponíveis para acomodação dos passageiros durante o período de espera, razão pela qual foram obrigados a permanecer no aeroporto de Brasília sem acomodações adequadas, inclusive dormindo no chão do terminal aeroportuário. Aduziram que a situação ocasionou severos transtornos, angústia e frustração das expectativas da viagem programada, além de prejuízos materiais decorrentes da perda de diárias de hotel previamente reservadas em Recife/PE.

Na inicial, os demandantes sustentaram a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes, defendendo a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço de transporte. Requereram a inversão do ônus da prova, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.160,00, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 para cada autor.

Regularmente citada, a LATAM AIRLINES GROUP S/A apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e sustentando a ausência dos pressupostos ensejadores do dever de indenizar. Pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Após trâmite regular do processo, sobreveio sentença por meio da qual o magistrado singular julgou parcialmente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação ao id 20066952, requerendo a reforma integral da sentença, reiterando os argumentos expendidos na inicial quanto à configuração da falha na prestação do serviço, ao atraso superior a 12 horas, à ausência de assistência material adequada e à consequente configuração dos danos morais e materiais suportados.

Em contrarrazões colacionadas ao id 20066956, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se o atraso de chegada no destino final, superior a 12 horas em relação ao horário originalmente contratado, configura dano moral.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à recorrente. Explico.

Conforme se extrai da análise dos autos, os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Belém/PA / Recife/PE, com conexão em Brasília/DF, contudo, em razão de atraso no voo inicial, perderam a conexão originalmente prevista, sendo realocados para voo somente no dia seguinte, ocasionando atraso superior a 12 horas para chegada ao destino final. Restou igualmente demonstrado que os passageiros permaneceram no aeroporto sem a devida assistência material, inclusive sem acomodação adequada para pernoite.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A rigor, conforme estabelece o artigo 737 do Código Civil, o dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo:

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Com efeito, verifico que a apelante não comprovou ter fornecido assistência material adequada aos passageiros, em afronta às disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece deveres específicos às companhias aéreas em hipóteses de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, que assim dispõe:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte , devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: (...) II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos: (...) II - cancelamento do voo;

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: (...) III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

No caso concreto, ainda que a companhia aérea alegue readequação de malha aérea ou circunstâncias operacionais como justificativa para o atraso e remarcação do voo, é certo que tais eventos se inserem no âmbito do risco inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar sua responsabilidade civil perante os consumidores.

Não bastasse isso, cabia à apelante comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar o dano, oferecendo alternativas adequadas de reacomodação à passageira.

Outrossim, os elementos constantes dos autos evidenciam que os autores permaneceram por longo período no aeroporto sem hospedagem adequada, sendo obrigados a permanecer no terminal aeroportuário durante a madrugada, circunstância que extrapola o mero dissabor cotidiano e caracteriza manifesta falha na prestação do serviço.

A situação vivenciada pelos consumidores ultrapassa os limites do simples aborrecimento, sobretudo em razão do atraso excessivo superior a 12 horas, da perda da conexão, da ausência de assistência adequada e da frustração legítima da expectativa de viagem regularmente contratada.

Por tais razões, resta evidente a falha na prestação do serviço.

Desse modo, ante a inexistência de provas concretas acerca da excludente de responsabilidade, deve a ré, ora recorrida responder pelos danos suportados pelo autor (art. 14 CDC).

Ressalto que o cumprimento por parte da ré do artigo 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC apenas atenua os danos causados ao consumidor, tendo em vista que devido ao atraso do voo chegou ao seu destino final somente no dia seguinte.

A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a demandada arcar com os danos causados.

O cancelamento do voo sem aviso prévio, causou transtornos aos autores, ora apelados, que tiveram que chegar ao destino final com um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado.

Assim, tem-se que a parte ré não procedeu às informações corretas, tampouco prestou as assistências necessárias para minimizar os danos. Desta forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da parte ré

De modo que o cancelamento do voo com a reacomodação com atraso superior a 12 horas, aliado ao descaso e à falta de assistência da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO E PERDA CONEXÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - A responsabilidade civil traduz o dever de reparar o prejuízo em consequência de ofensa causada a um direito alheio - Todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo - Injustificado atraso de voo com perda de conexão enseja dano moral - No arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o juiz deve relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia sirva para indenizar, punir e simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, mas que não se constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10000212467047001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo - Sentença de procedência – Recurso do autor pretendendo a majoração da indenização pelos danos morais – Possibilidade – Atraso de voo que gerou perda da conexão, ocasionando mudança de itinerário, além de ausência de assistência material, resultando em atraso de 09 horas do originalmente contratado - Expectativa da viagem frustrada – Circunstância que ultrapassa o mero dissabor – Levando em consideração o caso concreto, a verba indenizatória deve ser majorada para a quantia pretendida de R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Correção a partir da publicação deste v. acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação - Sucumbência mantida - Sentença reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1063541-81 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 29/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

No entanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem, entendo que o valor fixado merece reparo.

Embora seja inequívoca a ocorrência de transtornos decorrentes do atraso do voo e perda da conexão, constato que a situação narrada nos autos, apesar de desagradável, não apresentou circunstâncias excepcionais de maior gravidade aptas a justificar indenização em patamar mais elevado.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 7.000,00 fixado para cada autor se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo suficiente e adequado para compensar os transtornos suportados o arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto
, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada autor, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida., nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026